Tribunal: TJES
Processo: 5009662-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009662-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: TIAGO SOARES CAZADINE

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. BANIMENTO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por TIAGO SOARES CAZADINE, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização. O autor alegou ter sua conta comercial na plataforma TikTok banida de forma injustificada, com impacto em sua atividade profissional. A ré sustentou ausência de ilicitude e de dano, bem como o exercício regular de direito. Pleiteou a reforma da sentença ou a redução do valor indenizatório. O Apelado, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pediu a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte da plataforma, com consequente responsabilidade por danos morais e adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade, uma vez que a Apelante impugna diretamente os fundamentos da sentença, evidenciando o seu inconformismo e apresentando razões que permitem o reexame da matéria, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços digitais por falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

5. A Apelante não produziu prova mínima da suposta infração cometida pelo usuário, limitando-se a uma justificativa genérica para o banimento da conta, o que configura ato ilícito e violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé.

6. O dano moral é presumido em razão da natureza da conta atingida — com finalidade comercial e ampla visibilidade —, sendo desproporcional o entendimento de que a situação representaria mero aborrecimento.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável, proporcional e adequado aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo também à função pedagógica da indenização.

8. A conta foi restabelecida apenas após a citação judicial, reforçando o nexo entre a conduta da ré e a necessidade de tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera reiteração de argumentos da contestação na apelação não impede o conhecimento do recurso, desde que evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A plataforma digital responde por danos morais quando promove o banimento de conta com finalidade comercial sem apresentar justificativa clara e prova da infração cometida.

3. O dano moral decorrente da perda injustificada de perfil profissional com grande alcance em rede social é presumido, e a indenização fixada deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II; 1.010, II e III; 932, III; 85, §11; CDC, arts. 6º, III e IV, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por
TIAGO SOARES CAZADINE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 12903888), o apelante sustentou as teses de exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e de dano moral, e pleiteou a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado, em contrarrazões (ID 12903893), arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por
TIAGO SOARES CAZADINE
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 12903888), o apelante sustentou as teses de exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e de dano moral, e pleiteou a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado, em contrarrazões (ID 12903893), arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Apelado em contrarrazões (ID 12903893). Sustenta o recorrido que a Apelante se limitou a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Embora a peça recursal (ID 12903888) reitere teses já expostas, ela se contrapõe diretamente aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, em especial a condenação por danos morais e a imposição dos ônus sucumbenciais, pleiteando expressamente a sua reforma. Resta, assim, suficientemente demonstrado o inconformismo e as razões para a busca de um novo julgamento, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

Conclui-se, portanto, que as razões recursais não se limitaram a uma mera repetição das teses apresentadas na contestação, mas buscaram demonstrar o desacerto da sentença em relação aos pontos impugnados, cumprindo, assim, a exigência do princípio da dialeticidade. A argumentação da apelante permitiu a este Tribunal compreender os fundamentos da insurgência e contrapor a decisão atacada com as razões recursais.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
TIAGO SOARES CAZADINE
em face de
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, pleiteando o restabelecimento de sua conta na plataforma TikTok e a compensação por danos morais.

Em sua inicial (ID 12903114), a parte autora narra, em síntese, que era titular da conta "@recuperapisossolubrilho", com aproximadamente 230 mil seguidores, a qual utilizava para a divulgação de sua atividade comercial. Afirma que a conta foi banida permanentemente pela ré, sob a justificativa genérica de "violação das Diretrizes da Comunidade", sem qualquer especificação da infração ou oportunidade de defesa efetiva.

Em sua contestação (ID 12903124), a ré, ora Apelante, argumentou, em sede de preliminar, a perda superveniente do objeto, uma vez que a conta do autor já se encontrava reativada. No mérito, defendeu ter agido no exercício regular de seu direito, com base nos Termos de Serviço da plataforma, e negou a ocorrência de ato ilícito e de dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor.

Em réplica (ID 12903131), o autor confirmou a reativação da conta, mas ressaltou que tal fato ocorreu somente após a citação da ré nos presentes autos, o que reforçaria o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e a necessidade da ação judicial.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a decisão saneadora (ID 12903133), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer, pela perda superveniente do interesse de agir. Na mesma oportunidade, fixou como pontos controvertidos a falha na prestação do serviço, a existência de excludentes de ilicitude e a ocorrência de danos morais, invertendo o ônus da prova em desfavor da ré.

Posteriormente, a r. sentença (ID 12903887) julgou parcialmente procedente o pedido remanescente, condenando a Apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. O magistrado de primeiro grau entendeu que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a justa causa para o banimento, caracterizando sua conduta como falha na prestação do serviço. Considerou, ainda, que a privação injustificada do uso de uma conta com alta visibilidade e finalidade comercial ultrapassa o mero aborrecimento.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, reiterando suas teses de exercício regular de direito, ausência de ato ilícito e de dano moral, e pleiteando a reforma integral da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em aferir a licitude do banimento da conta do Apelado na plataforma TikTok e, por conseguinte, a configuração do dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A Apelante, como fornecedora de serviços digitais, responde
objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A principal tese defensiva da Apelante é a de que agiu no exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), ao aplicar as sanções previstas em seus Termos de Serviço. No entanto, para que tal excludente de ilicitude se configure,
é imprescindível a demonstração da premissa fática que a legitima, qual seja, a efetiva violação das regras da plataforma pelo usuário.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante falhou completamente em seu ônus probatório, o qual já era seu por força do art. 373, II, do CPC, e foi reforçado pela inversão decretada na decisão saneadora (ID 12903133).
Em nenhum momento a empresa apresentou provas concretas da suposta infração cometida pelo Apelado
. A notificação de banimento foi genérica ("viola nossa Diretrizes da Comunidade"), e em juízo, a Apelante não juntou qualquer documento, imagem ou registro que especificasse qual conteúdo ou comportamento teria motivado a drástica medida.

A ausência de justificativa específica e de prova da justa causa torna o ato de banimento arbitrário e ilícito, configurando manifesta falha na prestação do serviço. O direito de um provedor de aplicações de gerenciar sua plataforma não é absoluto e não o exime dos deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva para com seus usuários.

Superada a questão do ato ilícito, passa-se à análise do
dano moral
.

A Apelante sustenta que o evento não passou de um "mero dissabor". Tal argumento não prospera. Conforme demonstrado e reconhecido na sentença, a conta do Apelado (@recuperapisossolubrilho) não era apenas um perfil de uso pessoal, mas
uma ferramenta de trabalho e divulgação comercial, com mais de 229 mil seguidores e vídeos de grande alcance
.

A privação súbita e injustificada de um ativo digital dessa magnitude, que representa um canal de comunicação e marketing fundamental para a atividade profissional do Apelado,
extrapola, em muito, os aborrecimentos corriqueiros
. O dano, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
), pois atinge a imagem profissional, a credibilidade e causa angústia e frustração que afetam a esfera psíquica do indivíduo.

A situação agrava-se pelo fato de que a conta só foi restabelecida após a citação judicial, demonstrando o descaso da Apelante em resolver a questão administrativamente e a necessidade da tutela jurisdicional.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se
razoável e proporcional
. Atende à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal e por outras Cortes pátrias em casos análogos.

Dessa forma,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar